Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701411-02.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULA DANIELE NATAL DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão prolatada pela MM Juiz de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0752454-61.2021.8.07.0016, em que restou deferida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, nos seguintes termos: “[...] No presente caso, a parte autora alega que o réu pretende suspender a contagem de tempo do estágio probatório nos períodos em que gozou de licença-médica. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu que se abstenha de praticar o ato. O pleito encontra amparo na legislação que rege a espécie. Com efeito, a Lei Complementar – LC Distrital n.o 840/2011 prevê, em seu artigo 27, as únicas hipóteses que podem suspender a contagem do tempo de estágio probatório. Transcrevo: Art. 27. Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer: I – o afastamento de que tratam os arts. 26, II, e 162; II – licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. Vê-se, pois, que o gozo de licença para o tratamento da própria saúde do servidor (artigo 273 da LC Distrital n.o 840/2011) não está previsto, no dispositivo legal acima colacionado, como causa autorizadora da suspensão da contagem do tempo. É do conhecimento comum de todos os operadores do Direito que a administração está jungida ao princípio da legalidade estrita. Por esse motivo, não pode interpretar extensivamente texto de lei restritivo de direitos, sob pena de invasão do campo de atuação do Legislativo, em clara afronta ao Princípio da Separação dos Poderes. Portanto, a suspensão da contagem do tempo do estágio probatório, no caso dos autos, afigura-se ilegal. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EM LICENÇA MÉDICA E MATERNIDADE. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial determinando que se considere como de efetivo exercício os afastamentos decorrentes de licença para tratamento da própria saúde e de licença-maternidade, devendo ser procedido os devidos ajustes de progressão funcional da parte autora e à homologação do estágio probatório, desde que cumpridos os demais requisitos previstos na legislação; bem como a pagar a parte autora os valores relativos às diferenças salariais devidas em razão da não homologação do estágio, no valor de R$ 3.389,15. A parte recorrente defende em seu recurso que a servidora não tem direito a contagem do prazo em que gozou de licença médica e maternidade para fins de estágio probatório. Argumenta que não se pode interpretar literalmente o estabelecido no art. 27 da Lei Complementar no 840/2011, que estabelece as hipóteses de suspensão do estágio probatório, devendo se levar em conta também o estabelecido no art. 28 da mesma norma, na medida em que somente se poderia avaliar critérios como assiduidade, pontualidade, disciplina e etc., se o servidor está efetivamente exercendo o cargo para o qual tomou posse. Pugna pela reforma da sentença recorrida e improcedência dos pedidos iniciais. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 3659018). III. A controvérsia cinge-se a saber se há suspensão da contagem do tempo de estágio probatório no caso em que o servidor distrital esteja no gozo de licença médica ou maternidade. IV. A Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê em seu art. 27 as hipóteses em que fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório. V. Dentre as hipóteses estão os casos de afastamento em que o servidor esteja cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico (art. 26, II), para frequência em curso de formação (art. 162) ou ainda esteja no gozo de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. VI. In casu, a parte autora esteve no gozo de licença médica e maternidade no período em que cumpria estágio probatório. Assim, a suspensão ocorrida no caso em análise não se amolda ao texto legal. VII. De acordo com o Princípio da Legalidade o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos legais e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. Deste modo, incabível interpretação extensiva do texto normativo. VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de preparo. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante apresentação de contrarrazões sem advogado. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1088027, 07379450420168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÃO DE MÉRITO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DO PRAZO. ART. 28, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NORMA QUE IMPÕE RESTRIÇÃO DE DIREITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança se destina a resguardar direito líquido e certo do impetrante, afastando ato de autoridade ? omissivo ou comissivo ? reputado ilegal ou abusivo. 2. O mandado de segurança encontra previsão constitucional e a sua viabilização prática reclama a presença de requisitos específicos, quais sejam, direito líquido e certo, ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado. 3. O art. 28, §1o, da Lei Complementar n. 840/2011 restringiu a suspensão da contagem do tempo do estágio probatório às hipóteses de cessão do servidor a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico (art. 26, inciso II), de participação em curso de formação previsto como etapa de concurso público (art. 162) e de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. 4. É vedada a interpretação extensiva de norma que impõe restrição de direito - na hipótese, que suspende a contagem do prazo do estágio probatório - para alcançar situação não contemplada pelo legislador. 5. Reveste-se de inegável ilegalidade o ato administrativo que torna sem efeito a homologação do resultado final da avaliação de estágio probatório e a concessão de progressão funcional, sob o fundamento de que o prazo do estágio probatório deve ser suspenso durante o período em que o servidor estiver em gozo de licença para tratamento da própria saúde. 6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas, mas não providas. Preliminar de inadequação da via-eleita apreciada em conjunto com o mérito da demanda. Unânime. (Acórdão 1041426, 07072707220178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 1/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano está patente, uma vez que o ato ilegal da administração pode resultar em prejuízo à parte autora consistente na necessidade de permanecer em estágio probatório por tempo superior ao previsto pela lei de regência. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR ao Distrito Federal que se abstenha de suspender a contagem do tempo de estágio probatório pelo período em que parte autora esteve em gozo de licença para tratamento de sua própria saúde (artigo 273 da LC Distrital n.o 840/2011). [...]” (grifou-se) Na via do agravo, o DF pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada, até o trânsito em julgado do presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. O ente distrital alega, em suma, que não se pode interpretar literalmente o art. 27, mas, de forma sistemática com o art. 28 da LC 840/2011, que dispõe acerca dos fatores de avaliação de desempenho do cargo. Afirma que não tem como aferir assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade do servidor que goza de licença médica por mais de 30 (trinta) dias. Sustenta que é requisito da estabilidade constitucional, descrita no art. 41 da CF, o “efetivo exercício no cargo”, razão pela qual não devem ser computados períodos de licenças ou afastamentos de serviços. Destaca que, no caso em tela, a servidora usufruiu de licença médica por aproximados 75 (setenta e cinco) dias, os quais devem ser descontado da contagem do tempo de estágio probatório. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Acerca do tema, observa-se, como bem ressaltado pelo magistrado na origem, que o art. 27 da LC 840/2011 prevê expressamente em quais situações ocorrerá a suspensão da contagem do tempo de estágio probatório, sendo elas: “I – o afastamento de que tratam os arts. 26, II, e 162; II – licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor”. O art. 26, II, da LC 840/2011 trata da cessão a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico; o art. 162, por sua vez, dispõe sobre o afastamento para frequência em curso de formação. Por outro lado, a licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor é aquela prevista no art. 130, II, e disciplinada no art. 134 da LC 840/2011 e, por óbvio, diversa da licença médica, descrita no art. 130, X, e regulamentada no art. 273 do diploma legislativo em questão. Ademais, observa-se que o art. 165, III, “b”, da LC 840/2011 estabelece que o período em que o servidor se encontra de licença médica é considerado como efetivo exercício. Confira-se: “Art. 165. São considerados como efetivo exercício: [...] III – a licença: [...] b) médica ou odontológica;” Desse modo, resta evidente que a interpretação realizada pelo Distrito Federal ofende, frontalmente, a legislação que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. Não há espaço, na hipótese, para que o administrador público adote a interpretação pretendida, indo além do que prevê o art. 27 do Estatuto dos Servidores do Distrito Federal. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais, conforme se observa nos seguintes julgados: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO - GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE - CÔMPUTO DO TEMPO RESPECTIVO PARA FINS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO - POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei Complementar no 840/2011 que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê em seu artigo 165, III, a, que são considerados como de efetivo exercício, os períodos de férias, as ausências previstas no art. 62, e a licença maternidade ou paternidade. 2. De outro giro, o mesmo regramento trata das hipóteses de suspensão do estágio probatório em seu art. 27 que reza: "Art. 27. Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer: I - o afastamento de que tratam os arts. 26, II, e 162; II - licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. 3. In casu, a autora narrou que é servidora efetiva da Secretaria de Administração Penitenciária (policial penal), e que no curso do período de seu estágio probatório gozou de 6 meses de licença-maternidade e que tal período não foi computado pela Administração na contagem do estágio probatório. Ajuizou esta ação em que pretende ver o período da licença considerado para aquele período de avaliação, assim como seja declarada a sua estabilidade no cargo que ocupa. 4. A análise dos autos revela que a magistrada de origem aplicou corretamente os dispositivos legais ao caso concreto ao julgar parcialmente procedente os pedidos e determinar que o requerido compute o período de 6 meses do gozo da licença maternidade na contagem do período de estágio probatório da autora, para todos seus efeitos, excepcionada a almejada declaração de estabilidade. 5. De se ver que o estatuto dos servidores do Distrito Federal não contempla entre as hipóteses de suspensão do estágio probatório, o gozo de licença-maternidade. Assim, não pode a Administração, de per si, adotar interpretação extensiva e restringir direito do administrado, onde o legislador assim não fez. 6. Nesse sentido, cito precedentes tanto deste Tribunal, acórdão no 1331085, relatora Gislene Pinheiro, publicado no DJE em 20/04/2021, quanto das Turmas Recursais, acórdão no 1088027, Relator Almir Andrade de Freitas, publicado no DJE em 16/04/2018. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1350275, 07092697020218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no PJe: 3/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DA PRÓPRIA SAÚDE. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de incluir o período de gozo de licença médica do autor no cômputo do tempo do estágio probatório. Recurso da ré visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos. 2 - Licença Médica. Tempo de efetivo exercício. Na forma do art. 165, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar 840/2011, a licença médica ou odontológica é considerada como efetivo exercício. O autor, servidor efetivo da Secretaria de Administração Penitenciária no cargo de Policial Penal, teve homologada a sua aprovação no estágio probatório do referido cargo através da Ordem de Serviço n. 15, de 21 de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (ID. 27136660). Contudo, o documento de ID. 27136660, pág. 13, demonstra que a Administração Pública tornou sem efeito a aprovação do autor no estágio probatório após o cômputo de 244 dias de afastamento por motivos de licença médica, diante do acolhimento do Parecer jurídico 367/2020 - PGDF/PGCONS 53697203. 3 - Estágio Probatório. Suspensão. Dispõe o art. 27 da Lei Complementar 840/2011 que "Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer: I - o afastamento de que tratam os arts. 26, II, e 162; II - licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor.". O dispositivo em comento não contempla a suspensão do estágio probatório durante o período de gozo da licença médica, de forma que não cabe à Administração adotar interpretação diversa do dispositivo legal e, diante de Parecer Jurídico, entender que a contagem de tempo para os fins de estágio probatório é suspensa nos afastamentos superiores a 30 (trinta) dias (ID. 27136660, pág. 13), de forma a restringir direito em situação não prevista legalmente. Precedentes (Acórdão 1341478, 07468713220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009), pelo recorrente vencido. L (Acórdão 1368273, 07044603720218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante (agravada), assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito